Tribunal: TJES
Processo: 5004380-69.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004380-69.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MICHEL FAGUNDES ARRUDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5004380-69.2022.8.08.0047

Recorrente: MUNICIPIO DE SAO MATEUS;

Recorrido:MICHEL FAGUNDES ARRUDA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DA VERBA, COM O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. SENTENÇA DE PISO QUE CONSIDEROU PROCEDENTE O PEDIDO E FIXOU VALOR DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES VENCIDOS, TOTALIZANDO R$ 10.435,62 (DEZ MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PARA QUESTIONAR A BASE DE CÁLCULO UTILIZADA PARA SE CHEGAR NO VALOR DA CONDENAÇÃO. ALEGA QUE FORA CONSIDERADO UM SALÁRIO DE R$ 900,64, MAS QUE O SALÁRIO REAL DO RECORRENTE SERIA DE R$ 690,49. ERRO EVIDENTE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO QUE DEVE TER POR BASE O VENCIMENTO, NÃO A REMUNERAÇÃO. LOGO, DEVE SER RETIFICADO O IMPORTE DEVIDO A TÍTULO RETROATIVO, NO PERÍODO RECONHECIDO PELA SENTENÇA DE 01/12/2018 a 30/06/2022, TENDO POR BASE DE CÁLCULO UNICAMENTE A RUBRICA ATINENTE AO VENCIMENTO QUE, NO MÊS EM QUESTÃO, PERFAZIA R$ 690,49, CONFORME SE APURE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NO RESTANTE, MANTÉM-SE INALTERADA A SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, HAJA VISTA O PROVIMENTO DO RECURSO, NOS TERMOS SUPRA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e LHE DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)